Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DA RÉ. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Deixando a ré apelante de comparecer aos autos para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada ou praticar o ato de recolhimento do preparo, a tempo e modo, o não conhecimento do recurso, por deserção, é medida que se impõe.
2. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
3. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação. Todavia, apresentado o acordo extrajudicial, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
4. Apelação da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença cassada.